Tribunal: STF
Processo: RE 595480
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 
   ESTADUAL. MAGISTÉRIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE 
   APOSENTADORIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO 
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.